Tribunal: TJDFT
Processo: 0035363-54.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. DILIGÊNCIA DO CREDOR. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se houve, ou não, o transcurso do prazo de prescrição intercorrente em relação à pretensão à satisfação ao crédito exercida pelo credor.
2. A contagem do prazo e a subsequente suspensão, relativamente à prescrição intercorrente, são reguladas pelas regras previstas no art. 921, §§ 1o a 4o, do CPC.
3. Na hipótese dos autos verifica-se que a dívida está consubstanciada em cheques, aplicando-se à hipótese, portanto, o prazo prescricional de 6 (seis) meses, nos termos da regra prevista no art. 59 da Lei no 7.357/1985.
4. No caso o prazo alusivo à prescrição intercorrente teve início em setembro de 2021, tendo como termo final o mês de março de 2022. 4.1. O credor requereu diligência com o intuito de satisfazer sua pretensão no mês de dezembro de 2021, tendo havido a satisfação parcial do crédito em fevereiro de 2022. 4.2. Com efeito, ocorreu a constrição de bens pertencentes ao devedor, com a subsequente interrumpção da contagem do prazo da prescrição, de acordo com o art. 921, § 4o-A, do CPC. Por essa razão a respeitável sentença recorrida deve ser desconstituída.
5. Recurso conhecido e provido.